Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. DEPÓSITO INTEGRAL. SÚMULA 112 DO STJ.
1. Conforme enunciado da Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário tem cabimento diante de depósito integral do débito cobrado.
2. Recurso não provido.